Tribunal: TJDFT
Processo: 0741158-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO. EXCESSO DE PRAZO. RESPONSABILIDADE PENAL DOS SÓCIOS. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. NECESSIDADE DO ELEMENTO DE PROVA BUSCADO. JUSTA CAUSA PARA INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.

1. Nos termos do art. 70 do CPP, “A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração”, sendo o domicílio do réu um critério subsidiário para definição da competência jurisdicional penal, utilizado apenas quando não é “conhecido o lugar da infração”, conforme estabelece o art. 72 do CPP.

2. A competência territorial é de natureza relativa, prorrogando-se, na fase pré-processual, se não for demonstrado efetivo prejuízo à parte, que deixou de excepcionar a competência na primeira oportunidade, tornando preclusa a questão.

3. O habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo com sucedâneo recursal ou reclamação.

4. O inquérito, como procedimento administrativo próprio para investigação policial, pode demandar lapso temporal extenso, sem que seja reconhecido excesso de prazo em investigações complexas, dada a necessidade de colher todos os elementos probatórios necessários para apurar os fatos ocorridos, provar a existência do crime e apresentar indícios de autoria, de modo a permitir a instrução inicial de eventual ação penal.

5. Os sócios que, de acordo com o acervo documental do inquérito, efetivamente administram e atuam em nome da empresa, em tese, respondem penalmente pelos crimes tributários praticados em nome da sociedade empresarial.

6. Nada obstante a inegável gravidade da medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, o elemento de prova perseguido mostra-se essencial para o deslinde das investigações, não podendo ser substituído por outro meio de prova.

7. Inexiste coação ilegal, haja vista que a inequívoca justa causa para investigar as condutas criminosas noticiadas na gestão do grupo econômico pertencente aos pacientes e a seus familiares.

8. Ordem denegada.